Tribunal: STF
Processo: RE 400087
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PENSÃO. REVISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA
AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5O DA LEI DAS LEIS. OFENSA INDIRETA
OU REFLEXA. PRECEDENTES.
Improcedência da alegação de que o inciso
XXXVI do art. 5º da Lei das Leis estaria devidamente prequestionado,
 uma vez que o mencionado dispositivo não serviu de fundamento ao
acórdão recorrido.
De outra parte, ambas as Turmas desta colenda
Corte têm decidido que a discussão se restringe ao âmbito
infraconstitucional (Leis nºs 8.213/91 e 9.032/95), circunstância
que inviabiliza a apreciação do apelo extremo. Precedentes: RE
451.976-AgR e RE 447.445-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso; RE
447.446-AgR e 447.253-AgR, Relator o Ministro Eros Grau; RE
442.046-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello; RE 437.384-AgR,
Relator o Ministro Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se nega
 provimento.